Tribunal: TJDFT
Processo: 0007440-07.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007440-07.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRE LUIS MENDES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 10286165, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF devolveu os autos ao Tribunal de origem, tendo em vista o decidido no RE 566.471 (Tema 6), sob a sistemática da repercussão geral (ID 10286156). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à responsabilidade pelo pagamento de custos com internação em UTI em hospital particular, ao passo que o representativo da controvérsia sedimentou entendimento acerca do “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031